Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713172-48.2018.8.07.0007 RECORRENTE: B. B. D. C., E. B. D. C., FILIPE BATISTA DA CRUZ, FERNANDA BATISTA DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALVES BATISTA RECORRIDO: ANDRE DE JESUS CRISTINO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. PARTES DIVERSAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A coisa julgada se aperfeiçoa quando se repete ação idêntica anteriormente ajuizada e já transitada em julgado. A identidade entre as ações deve ser tríplice, isto é, mesmas partes, causa de pedir e pedido. Constatados distintos elementos identificadores da causa entre os processos, a preliminar de coisa julgada deve ser rejeitada. 2. A configuração da responsabilidade civil está atrelada à demonstração de elementos imprescindíveis, a saber, a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 3. Inexiste relação jurídica de direito material entre a vítima de um acidente e a seguradora. O dever de indenizar da seguradora depende do prévio dever de indenizar imputado ao segurado. 4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Apelação cível desprovida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 186, 776, 778, 787 e 927, todos do Código Civil, 373, do Código de Processo Civil, 28, 29, ambos do Código de Trânsito brasileiro, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, defendendo, em ligeira síntese, que a existência de decisão definitiva, prolatada em demanda diversa, reconhecendo que o acidente fatal ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não é capaz de afastar a obrigação solidária dos ora recorridos a pagarem as indenizações devidas pelos danos suportados em decorrência do sinistro descrito nos autos. Colacionam julgado do STJ, com o objetivo de demostrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 776, 778, 787 e 927, todos do Código Civil, 373, do Código de Processo Civil, 28 e 29, ambos do Código de Trânsito brasileiro, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “(...) a relação jurídica entre os apelantes e o condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito já foi minuciosamente discutida nos autos do processo n. 2016.07.1.006404-4, sob a ótica da responsabilidade civil. Na oportunidade, os ora apelantes propuseram ação de indenização por ato ilícito contra Michell de Jesus Cristino, para fins de reparação em decorrência do atropelamento e falecimento de seu genitor. A sentença rejeitou o pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, por entender que a conduta da vítima foi decisiva para a dinâmica do acidente e, assim, restarem ausentes os elementos da responsabilidade civil no caso concreto (id 21004095, f. 1-6). Em grau recursal, a Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação e manteve a sentença(...). a cláusula de responsabilidade civil facultativa assegura o pagamento de indenização por danos morais ou materiais apenas na hipótese de dano causado por ato ilícito do segurado, o que não restou comprovado no caso concreto” (ID 26331462 - Pág. 13) Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029